Tribunal: TJDFT
Processo: 0001081-55.2013.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DA DEFESA. TERMO DO APELO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO TORPE UTILIZADO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS MOTIVOS DO CRIME. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA UTILIZADO PARA QUALIFICAR O DELITO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ANALISADAS DE MANEIRA DESFAVORÁVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES NOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A decisão do júri somente deve ser reconhecida como manifestamente contrária à prova dos autos quando, de forma arbitrária, for completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução, não sendo este o caso dos autos.
2. Inexiste bis in idem quando a circunstância referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada para qualificar o crime de homicídio e o motivo torpe utilizado para valorar negativamente os motivos do crime.
3. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo do réu a alguma operação específica, revela-se escorreita a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetorial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Diante da comprovação da natureza violenta empregada na morte da vítima, bem como a utilização de duas formas para ceifar a sua vida (facadas e disparos de arma de fogo), a culpabilidade deve ser avaliada de maneira desfavorável ao acusado, no momento da individuação da pena quanto ao crime de homicídio.
5. A ausência de provas concretas que demonstrem que o acusado tem um comportamento negativo no meio familiar e social em que vive impede a valoração negativa da conduta social do agente.
6. No crime de homicídio qualificado, as circunstâncias do crime devem ser analisadas de maneira desfavorável ao acusado em razão deste ter sido praticado mediante concurso de pessoas, o que impossibilitou qualquer meio de defesa por parte da vítima.
7. Sendo o réu portador de maus antecedentes, a referida vetorial deve ser valorada negativamente nos crimes de furto qualificado e ocultação de cadáver, e não somente no crime de homicídio qualificado.
8. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso da Acusação conhecido e parcialmente provido.